Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, a segunda Recorrente informou a sua abdicação quanto à interposição do recurso, consoante peça de Id n. 61673257. Face a inexistência de óbice, HOMOLOGO a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 998 do CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701888-27.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE OSVALDO FILHO, MACEDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A RECORRIDO: BRUNO BATISTA DOS REIS, JOSE OSVALDO FILHO, MIXCAR MULTIMARCAS AUTOMOTIVO LTDA, MACEDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, a segunda Recorrente informou a sua abdicação quanto à interposição do recurso, consoante peça de Id n. 61673257. Face a inexistência de óbice, HOMOLOGO a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 998 do CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação dos demais recursos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator